Tribunal: TJMT
Processo: 1032452-60.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032452-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DEIVIT WASHINGTON DE OLIVEIRA - CPF: 307.551.468-32 (RECORRIDO), ANA PAULA BARAUNA DE MERCE - CPF: 054.464.911-73 (ADVOGADO), EXPRESSO ADAMANTINA LTDA - CNPJ: 43.004.159/0001-97 (RECORRENTE), WAGNER REZENDE SALLES DE MELO - CPF: 265.182.738-01 (ADVOGADO), PEDRO GUILHERME MARQUES CARLOS PRATES - CPF: 451.617.218-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS – ATRASO DE CERCA DE 7 (SETE) HORAS PARA PARTIDA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES POR PARTE DA RECLAMADA E DE ASSISTÊNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA
MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo atraso demasiado na partida do ônibus, cerca de 7 (sete) horas sem que houvesse qualquer tipo de informação ou assistência por parte da reclamada, caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC.

Minorado o valor da indenização por dano moral para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para o fim de condenar a promovida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data e, acrescido de juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida.
”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação; subsidiariamente reduzir o montante fixado.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O reclamante/recorrido adquiriu passagem de ônibus para empreender viagem para o trecho Lins/SP – Cuiabá/MT, com partida no dia 15.06.2023, às 16h00min.

No entanto, o ônibus chegou ao terminal rodoviário de Lins/SP somente às 23h, sem que nesse período tenha sido fornecido qualquer tipo de informação ao recorrido, tampouco assistência material, inclusive o guichê da empresa recorrente estava fechado.

A recorrente não demonstrou qualquer fato modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que responde a recorrente de forma objetiva pelos danos causados.

Inegável que um atraso de cerca de 7 horas para partida destoa do razoável e configura falha na prestação do serviço, da qual sobressai o dever de indenizar, de modo que não há que se falar em improcedência do pedido inicial.

Sobre o tema, vale transcrever:

“SÚMULA DO JULGAMENTO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. COMPRA DE PASSAGENS ANTECIPADA. ÔNIBUS QUE NÃO PASSOU NA RODOVIÁRIA. PASSAGEIRAS QUE ADQUIRIRAM NOVAS PASSAGENS. ATRASO PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL DE CINCO HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

(N.U 1001951-92.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

No entanto, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, posto que a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra elevada.

Entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Pressentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024